Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA. COLELITÍASE SINTOMÁTICA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VALOR ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se vislumbra qualquer abandono de causa por parte da autora, tampouco a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a amparar o argumento de que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, III e IV, do CPC.

1.1. A autora, em todo instante que foi intimada a se manifestar, promoveu o andamento do feito e, além disso, cumpriu os requisitos para o ajuizamento de ação de obrigação de fazer referente a compelir o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento médico prescrito à autora.

1.2. A apelante não logrou demonstrar que a apelada não se submeteu à internação e ao procedimento cirúrgico a ela indicados, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

2. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, visto não se tratar de entidade de autogestão.

3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.

4. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (necessidade de realização imediata de internação e procedimento cirúrgico em vista de quadro de colelitíase sintomática).

5. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário à apelada, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.

6. Considerando-se que a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de cirurgia necessária à autora possui expressão econômica, tal montante deve servir como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o que afasta a aplicação do critério da apreciação equitativa.

7. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.